Tribunal: TJDFT
Processo: 0727740-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727740-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: WESCLEY SILVAN BARBOSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução proposta em desfavor de WESCLEY SILVAN BARBOSA DOS SANTOS. O juízo indeferiu o pedido de reversão da ação de execução em busca e apreensão nos seguintes termos: “O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada" (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07). No caso em comento, foi o próprio exequente quem requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução, id 126863253. O pedido foi recebido, os autos foram encaminhados a este Juízo em razão das regras de competência absoluta, e a ação de execução de título extrajudicial foi admitida, expedindo-se mandado de citação. Não é mais possível, portanto, ao exequente que se arrependa da emenda apresentada, requerer a desconsideração do ato e novamente requerer a redistribuição do feito à Vara Cível de origem. Do contrário, haveria inequivocamente tumulto à marcha processual, que estaria andando em círculo, ao invés de adiante. (...) Indefiro, portanto, o pedido formulado id 132337234. Diga se persiste o interesse no feito, em 05 dias, sob pena de se entender pela perda do interesse de agir. Int.”. (ID 132700125 dos autos de origem). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) pretende a reversão da ação de execução em busca e apreensão, pois localizou o veículo; 2) “não há na legislação pertinente dispositivo que proíba a desconversão da ação de execução em busca e apreensão, motivo pelo qual é plenamente possível o retorno da ação principal, em atendimento aos princípios da economia e celeridade processual e da instrumentalidade do processo” e 3) uma vez localizado o veículo e em nome do princípio da instrumentalidade do processo, não há óbice para que a ação de busca e apreensão retome seu curso regular. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão, para determinar a reversão da ação de execução em busca e apreensão. Preparo recolhido (ID 38499404). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade de provimento. O art. 4o do Decreto-Lei no 911/69 estabelece que “se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. No entanto, uma vez convertida a ação de busca e apreensão em execução, a legislação de regência não prevê a retomada do rito anterior, caso o bem objeto do contrato de alienação fiduciária seja posteriormente localizado. Sobre o tema, registre-se julgado deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO BEM. REVERSÃO DA AÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de reversão da ação de execução para o processo de busca e apreensão. 2. A legislação em vigor, prevê a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão, fundada em contrato de alienação fiduciária, em ação de execução, mas não desta na original. 3. Com a localização do bem posteriormente à conversão do feito em execução, existem medidas que poderão garantir o sucesso da execução, sem a necessidade de nova conversão da ação, homenageando, assim, o princípio da efetividade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1387759, 07263958420218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 1/12/2021)” – grifou-se. No caso, a ação foi originariamente proposta e distribuída sob o rito do Decreto-Lei no 911/1969. Posteriormente, a pedido da própria instituição financeira, convertida em ação de execução, nos termos no art. 4o do referido diploma legal. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade conferida ao credor fiduciante, o qual pode optar pelo instrumento processual mais condizente com seus interesses. Todavia, o contrário não se mostra viável. Além de não existir previsão legal para legitimar essa opção, vai de encontro à marcha processual, a qual se desenvolve em sentido único, sem possiblidade de retorno a fases processuais já realizadas. Ilustrativamente, consigne-se o seguinte julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESCONVERSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RETOMADA DO RITO PROCESSUAL ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em ação de execução, em que o juiz indeferiu o pedido de desconversão da ação executiva para busca e apreensão. 2. O art. 4o do Decreto Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043, de 2014, permite a conversão da busca em apreensão em ação de execução, na hipótese em que o bem alienado fiduciariamente não for encontrado. 2.1. Com efeito, constitui faculdade do credor a escolha de converter a busca e apreensão em execução, por outro lado não há autorização legislativa de retomada do rito anterior no caso de localização do bem objeto do contrato de alienação fiduciária. 3. Precedente desta Corte: "Convertida em execução, não há permissivo legal para que a busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.o 911/69 retorne ao curso regular, dados os efeitos da preclusão lógica, bem como possível falta de interesse processual, uma vez que a execução de título extrajudicial vinculado ao contrato é mais eficaz e economicamente vantajosa ao credor fiduciário." (07401207720208070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, PJe: 14/12/2020). 4. Portanto, não há previsão legal para a retomada do rito da busca e apreensão, no caso de localização do veículo objeto de alienação fiduciária. 5. Agravo improvido. (Acórdão 1373924, 07238158120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021)” - grifou-se. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões Intimem-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator